Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA APÓS A SUBTRAÇÃO. FINALIDADE DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME. DOSIMETRIA. AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de roubo impróprio caracteriza-se quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem.
2. Incabível a desclassificação de crime de roubo impróprio para furto simples, quando devidamente comprovado que o apelante, após praticar o crime de furto e visando assegurar a impunidade do crime, passou a empregar violência física contra a vítima e testemunha, se atracando com elas e entrando em luta corporal, a fim de empreender fuga.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando em consonância com os demais elementos carreados aos autos.
4. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recurso parcialmente provido.